Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705295-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. T. R. REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR JOSE RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. L. T. R. contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento n. 0703648-92.2025.8.07.0003, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃOO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 225141819 da origem): “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA LUÍZA TAVARES RODRIGUES em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE ROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Sustenta a autora que não constou na relação provisória de candidatos com inscrição homologada para concorrer por meio do Sistema de Costas para Escolas Públicas, referente à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2022 (triênio 2022/2024). Informa que, em contato com ré, obteve a informação que não foi aceita por não ter sido enviada documentação que comprove ter cursado o ensino médico em escola pública. Argumenta que o documento não foi enviado por falha no sistema da ré. Formulado recurso administrativo, houve o indeferimento. Dispõe sobre o direito aplicável e requer a concessão de tutela de urgência para ser incluída na concorrência pelo sistema de cotas para escolas públicas, nos termos do Edital no 18 – PAS/UnB – Subprograma 2022, de 13 de AGOSTO de 2024. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, entendo que, neste momento processual, não há verossimilhança no pleito autoral, já que inexiste indícios mínimos de falha no sistema de upload de documentação fornecido pela ré. Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo necessário aguardar a dilação probatória e o exercício do contraditório. 3 – Determinação: Por ora, INDEFIRO o pleito de urgência requerido pela parte demandante. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE, por correios, para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que houve falha no sistema de envio da documentação no ato de sua inscrição para concorrer às vagas reservadas a candidatos oriundos de escolas públicas, e que tal erro não lhe pode ser imputado. Alega que "a impossibilidade de comprovação tempestiva decorreu de falha no sistema, não sendo razoável que seja penalizada pela eventual ineficiência do meio eletrônico". Argumenta, ainda, que "não houve possibilidade de retificação imediata, pois não foi disponibilizado qualquer canal para correção do problema no momento da inscrição". Requer, em sede de tutela de urgência, que lhe seja garantido, liminarmente, o direito de concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas para alunos de escolas públicas. Preparo no ID 68771015. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Dos autos de origem infere-se a seguinte informação colhida do Edital do certame: “4.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.6.1 A documentação citada nos subitens 4.3.1.2 e 4.3.2.1 deste edital deverá ser enviada, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.” (ID 224857470, p.19.) A agravante sustenta que houve falha no sistema de inscrição, mas, em tese, não apresenta, neste momento incipiente, qualquer elemento que comprovaria tal irregularidade/falha. Com efeito, sem qualquer açodamento deste Relator de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois se reserva para isso, o julgamento do mérito, cumpre frisar, desde logo, que às regras de experiência evidenciam que, depois de o candidato efetivar sua inscrição, deve acessar novamente o sistema da recorrida para certifica-se quanto ao correto carregamento (“upload”) de toda a documentação exigida pelas normas editalícias, o que, em princípio, não teria ocorrido, pois, aparentemente, somente teria tido ciência quando do resultado da não homologação da inscrição. Desse modo, infelizmente, ao menos neste juízo de prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a recorrente prossegue no certame concorrendo às vagas de ampla concorrência e, caso ao final logre êxito na demanda, nada obsta que volte a lista destinada as cotas de estudantes de escolas públicas. Dessa forma, não se verifica o perigo de dano irreparável que justifique a concessão da liminar pleiteada. Assim, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator